Tribunal: TCU
Processo: 012.124/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que se aprecia a legalidade de rubrica referente a horas extras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Lucy Tereza Pereira e Márcia Elisabete de Souza, ex-servidoras da Universidade Federal de Santa Catarina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Márcia Elisabete de Souza e registrá-lo; 9.2. informar à Universidade Federal de Santa Catarina que consta dos proventos de Márcia Elisabete de Souza, irregularmente, rubrica referente a hora extra, embora a parcela não esteja incluída no ato de aposentadoria; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Lucy Tereza Pereira e negar-lhe registro; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, de Lucy Tereza Pereira, bem como exclua a rubrica judicial referente a hora extra dos proventos de Marcia Elisabete de Souza, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.5.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.5.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novo ato referente à aposentadoria de Lucy Tereza Pereira, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.